Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-12.2021.8.11.0080
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000906-12.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KUIAUKU KALAPALO - CPF: 038.007.001-40 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – SEIS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO
- SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 06 (seis) ações protocoladas em desfavor três instituições financeiras no Juízo da Comarca de Querência. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000906-12.2021.8.11.0080

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KUIAUKU KALAPALO

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO CELETEM S/A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que a Cédula Bancária apresentada pelo Banco Apelado não comprova a celebração do Contrato de Empréstimo Consignado.

Assegura que as telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do mútuo, já que foram produzidos unilateralmente e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 123369714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
KUIAUKU KALAPALO
ajuizou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em face do
BANCO CELETEM S/A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a real anuência do Apelante.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o
22-825268713/17
, celebrado em 18 de julho de 2017, no valor de R$ 2.628,65 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 76,22 (setenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após o encarte da contestação (ID. 123369693), o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
KUIAUKU KALAPALO
.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Ao que se extrai do caderno processual, o Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o
22-825268713/17
, pactuado em 18 de julho de 2017, no valor de R$ 2.628,65 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), vencendo a primeira em 10/09/2017 e a última em 10/08/2023, mediante desconto no benefício previdenciário.

Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou a cópia do “Cédula de Crédito Bancário” com as descrições acima mencionadas, cujos documentos estão devidamente assinados pelo Apelante (ID. 123369705).

O pacto está devidamente acompanhado dos mesmos documentos pessoais que a Apelante instruiu a avença, que são o RG, o CPF, o Extrato de pagamentos do INSS, além do Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Desta forma, a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque fica atestada a validade do vínculo bancário, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Aliás, além de a Apelante ter recebido as transferências dos valores do Banco Apelado em sua conta, se faz necessário salientar que, consoante o instrumento pactuado, a contratação foi celebrada mediante assinatura a rogo e a presença de 02 testemunhas.

Consta do referido contrato que
a Apelante estava acompanhada de seu filho
Masuka Ivan Kalapalo
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, da testemunha
Jordany Pereira Aguiar
, o que torna sem consistência a tese de que a operação é fraudulenta ou nula.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Ademais, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 123369696), em 18 de Julho de 2017, foi creditado o valor descrito no contrato na conta bancária que a Apelante mantém com o Banco Bradesco (agência 2291).

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese a Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em julho/2017, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada a contratação de empréstimos consignados em diversos bancos, conforme consta no contracheque juntado no processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como surpresa ou complexa para o demandante, já que está afeito a esta espécie de operação.

De outro lado, vale destacar que, da consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído distribuiu na Comarca de Querência - MT, nada menos que
06 (seis)
ações em nome do Autor contra duas instituições financeiras, sendo 05 (cinco) demandas contra o mesmo Banco Apelado e sobre fatos idênticos, ao invés de propor uma única ação.

Como é cediço, o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam, principalmente da Comarca de Rondonópolis e região, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados daquela e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas todas tramitam sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra aceitável o comportamento adotado pelo procurador do Apelante que, intencionalmente, sobrecarrega a máquina judiciária pela utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar, ainda, que o Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Querência. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição, e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação sob exame enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Foram ajuizadas outras ações que tramitam na mesma Vara, contendo as mesmas partes, e com o mesmo objetivo, o que imputa a necessidade de se verem reunidos ambos os pedidos, pois constata-se facilmente que as pretensões contidas nas citadas ações poderiam ter vindo em um único processo, posto que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido, distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato. II.
Entendo que embora o Autor tenha o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a suposta ilegalidade de contratos e a respectiva reparação material e moral que possa disso advir, julgo que há in casu um abuso desse direito ao distribuir ações, com a mesma pretensão em face da mesma instituição financeira, quando poderia ter pleiteado seus pedidos numa mesma demanda.
, III. Apelo conhecido e improvido
. (TJMA - ApCiv 0197572016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017 –sem destaque no original).

Ação declaratória. Peculiaridades do caso concreto que indicam abuso do direito de demandar.
Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de inúmeras ações de igual natureza e conteúdo semelhante, sem informar sequer indícios concretos de relação jurídica entre as partes.
Ausência de interesse de agir declarada de ofício. Condenação por litigância de má-fé. Recurso improvido, com observação
. (TJSP ; Apelação Cível 1007590-62.2016.8.26.0224; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016 – sem destaque no original).

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022